Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ACUSADO SURPREENDIDO POR POLICIAIS MILITARES NO INTERIOR DO IMÓVEL DURANTE A MADRUGADA. AUSÊNCIA DE SUBTRAÇÃO DOS BENS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de absolvição por alegada insuficiência probatória não se mostra cabível, principalmente se as provas produzidas, notadamente os depoimentos de testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório, demonstram a materialidade e a autoria delitiva de forma harmônica e convergente.
2. O policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público, sendo o ato por ele praticado revestido dos atributos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Por conseguinte, até prova em contrário, a declaração dos militares que impediram a subtração dos objetos que se encontravam no interior do imóvel, apresenta relevante força probante.
3. O fato da vítima não ter reconhecido a propriedade dos itens apreendidos com o acusado durante a prisão em flagrante é irrelevante para a caracterização da tentativa de furto, uma vez que a subtração somente não se consumou em virtude da chegada dos policiais militares no local.
4. Apelação conhecida e desprovida.